Tribunal: TJSP
Processo: 1007285-50.2019.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007285-50.2019.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em
que é embargante VIVIANE FERNANDES GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado PAGSEGURO INTERNET S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007285-50.2019.8.26.0361/50000 -
2
VOTO No: 18491
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007285-50.2019.8.26.0361/50000
EMBARGANTE: VIVIANE FERNANDES GOMES
EMBARGADA: PAGSEGURO INTERNET S/A
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Existência. Correção do valor da indenização por danos
morais fixada. Vício sanado. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 208/214 que deu provimento ao recurso de apelação outrora interposto pela
recorrente.
Sustenta a embargante, em síntese, que existe erro material na
parte final do v. acórdão, pois a indenização foi estabelecida em R$ 6.000,00 e não
em R$ 5.000,00.
A embargada se manifestou a fls. 9.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
O erro material está presente.
Conforme
constou
a
fls.
212/213:
“sob
esse
aspecto,
considerando estes critérios e sopesando-se o grau de lesividade, o grau de culpa
e a repercussão do dano, entendo por fixar a indenização em R$ 6.000,00, quantia
adequada e suficiente para reparar o abalo moral sofrido”. O mesmo valor constou
da ementa do r. decisum (fls. 209).
Sendo assim, fica corrigido o v. acórdão para que, a fls. 213, onde
se lia “(...) de rigor a reforma da r. sentença para que a apelada seja condenada a
indenizar a apelante pelos danos morais a que deu causa, no importe de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007285-50.2019.8.26.0361/50000 -
3
5.000,00”, leia-se “(...) de rigor a reforma da r. sentença para que a apelada seja
condenada a indenizar a apelante pelos danos morais a que deu causa, no importe
de R$ 6.000,00”.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora